Tribunal: TJSP
Processo: 1012587-65.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL – Morte do segurado – Pretensões de cobrança e de indenização de dano moral julgadas improcedentes – Ação proposta pela sobrinha do segurado, sob a alegação de ser sua beneficiária no seguro objeto da lide – Anulação da sentença anterior ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, com decretação da inversão do ônus da prova para que a seguradora ré pudesse

Ementa:
SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL – Morte do segurado – Pretensões de cobrança e de indenização de dano moral julgadas improcedentes – Ação proposta pela sobrinha do segurado, sob a alegação de ser sua beneficiária no seguro objeto da lide – Anulação da sentença anterior ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, com decretação da inversão do ônus da prova para que a seguradora ré pudesse apresentar a apólice do seguro ou outro documento demonstrativo da ausência de indicação de beneficiário pelo segurado falecido – Ônus do qual a ré não se desincumbiu – Pretensão de recebimento da indenização securitária que deve ser julgada procedente – Dano moral, entretanto, não caracterizado – Redistribuição dos encargos da sucumbência – Apelação provida em parte.